Tribunal: TJDFT
Processo: 0701621-82.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701621-82.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUBIA SILVA AMARAL BRAGA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a antecipação da pretensão recursal, por ausência de urgência na concessão da medida. Alega a agravante ter direito ao planejamento familiar nos termos da Lei 9.263/96. Repisa a urgência de se fazer a consulta pleiteada para que seja possível a realização de procedimento de laqueadura durante o parto, sob pena de perigo de dano ou resultado útil do processo. Em que pese os argumentos exposto, não vejo motivos para a alteração da decisão uma vez que a situação fática se mantém, inexistindo qualquer urgência. A parte sequer conseguiu refutar os argumentos expostos na decisão, o que poderia ser feito com a juntada de documento demonstrando a necessidade de que a laqueadura seja realizada durante o parto ou que o seu estado de saúde se tornou grave a ponto de necessário tal procedimento com urgência. Ante o exposto, mantenho a decisão que indeferiu a antecipação da pretensão recursal. Intime-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito